Tribunal: TJDFT
Processo: 0718545-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718545-10.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ASJ INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. RECORRIDO: BRUNO ROCHA BOTELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRADAÇÃO LEGAL. VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. REDUÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1o) valor da condenação; (2o) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3o) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o, do CPC). 2. A fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, consoante dispõe o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 3. Ausentes a condenação ou o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa, arbitrado em patamar não irrisório, deve ser utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários, à luz do disposto nos § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Constatado o excesso, impõe-se a sua redução. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, pleiteando a redução da verba fixada a título de honorários advocatícios por ser exorbitante, tendo em vista que é incompatível com o trabalho desenvolvido nos autos que trata de causa desprovida de complexidade. Pede que os honorários sejam arbitrados em 1% (um por cento) do valor do proveito econômico ou do valor da causa; b) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação dos Recursos Especiais Repetitivos 1.850.512/SP, 1.877.883/SP e 1.906.623/SP (Tema 1.076), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre a "definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial deve ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §§2o e 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025